Tribunal: TJSP
Processo: 2172118-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Honorários periciais. Alegação de falsidade de assinatura. Decisão que determinou ao requerido o ônus de arcar com o adiantamento dos honorários periciais. Insurgência. Descabimento. Hipótese em que, em se tratando de questionamento da autenticidade, o ônus da prova recai sobre a parte que produziu o documento. Inteligência do art. 429, II, do CPC.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Honorários periciais. Alegação de falsidade de assinatura. Decisão que determinou ao requerido o ônus de arcar com o adiantamento dos honorários periciais. Insurgência. Descabimento. Hipótese em que, em se tratando de questionamento da autenticidade, o ônus da prova recai sobre a parte que produziu o documento. Inteligência do art. 429, II, do CPC. Orientação firmada no REsp Repetitivo no 1.846.649/MA. Recurso não provido.